Tribunal: TJES
Processo: 0010290-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010290-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THATIANY SOCORRO MONTE e outros (7)

APELADO: LEANDRO LIRIO DO MONTE

RELATOR(A): DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO IMÓVEL A INVENTARIAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INTERESSE DE AGIR – DIREITOS POSSESSÓRIOS – EXPRESSÃO ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, haja vista que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, sendo possível, em tese, a transmissão dos direitos de posse do autor da herança, dado o seu inequívoco conteúdo econômico.

2. Eventual existência, ou não, do direito de posse sobre o imóvel deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do presente processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil.

3
. Sentença anulada para regular processamento pela instância de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010290-96.2021.8.08.0048

APELANTES: THATIANY SOCORRO MONTE e OUTROS

APELADO: LEANDRO LIRIO DO MONTE

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por THATIANY SOCORRO MONTE e OUTROS, em face da sentença de fls. 156/157, integrada às fls. 185/186 (processo originário), proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra, nos autos da “ação de inventário”, para a partilha do único bem deixado por Liana Socorro Correia, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 158/178 (processo originário), os Apelantes sustentam, em apertada síntese, pela possibilidade jurídica de partilha dos direitos possessórios sobre o bem arrolado na exordial, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se é admissível, ou não, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes à falecida e que não se encontram devidamente escriturados.

À luz do regramento processual vigente, o juiz não resolverá o mérito quando, entre outras hipóteses, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil).

No caso
sub examine
, o MMº Juízo
a quo,
ao prolatar a sentença, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que
“inexistem bens aptos à partilha e, portanto constato a falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo caso de extinção do feito”
(fl. 157 – processo de origem).

De logo, registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que a ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, haja vista que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia entre direito de propriedade e direito possessório, sendo possível, em tese, a transmissão dos direitos de posse do autor da herança, dado o inequívoco conteúdo econômico de tais direitos.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

(...)

3-
Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4-
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
.

5-
A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(STJ, REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022).” (Grifei).

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono arestos desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
INVENTÁRIO JUDICIAL. IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DOS FALECIDOS.

POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS
.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ,
“Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores,
é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
”
. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.);

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5014858-36.2022.8.08.0048, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2023).

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO IMÓVEL A INVENTARIAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INTERESSE DE AGIR – DIREITOS POSSESSÓRIOS
– EXPRESSÃO ECONÔMICA –
POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, haja vista que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, sendo possível, em tese, a transmissão dos direitos de posse do autor da herança, dado o seu inequívoco conteúdo econômico.

2. Sentença anulada para regular processamento pela instância de origem.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010107-38.2015.8.08.0048, Relator: Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2023).

Denota-se, portanto, que se revela plenamente possível o processamento da ação de inventário objetivando a eventual transmissão de direitos de posse existentes sobre o imóvel objeto dos autos.

Nesse particular, oportuno ressaltar que o douto magistrado consignou na sentença vergastadas que
“c
om relação ao inventário dos direitos possessórios, o inventariante afirma que a extinta e seu consorte residem no imóvel desde a década de 1990, o que estaria demonstrado por declarações emitidas pela Cesan e pela EDP anexadas às fls. 84/85.”

Com efeito, a eventual existência, ou não, do direito de posse sobre o imóvel deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do presente processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil, que preceitua:
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

Assim, a extinção prematura do processo caracteriza
error in procedendo
que deve ser corrigido na presente via recursal por meio da anulação da sentença.

Por tais razões, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 23/04/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 23/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.